Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-21.2020.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004751-21.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (APELANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (APELANTE), CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (APELADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (APELADO), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK (APELADO), JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO.
REVISIONAL DE CONTRATO AGRÁRIO C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE E RETORNO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONJUNTO COM CONEXAS. PERDA DO INTERESSE. PROCESSOS CONEXOS JULGADOS PELO MESMO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. TERRA IMPRODUTIVA. IMPERTINÊNCIA. TESTEMUNHA E INFORMANTES QUE CONFIRMAM AUSÊNCIA DE CHUVA NO LOCAL. FATOR CLIMÁTICO. OBRIGAÇÃO DE CORREÇÃO DO SOLO DOS ARRENDATÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PLANTAÇÃO DE MILHO. CONTRATO ORIGINÁRIO QUE PREVIA POSSIBILIDADE. LIVRE VONTADE DOS ARRENDATÁRIOS. OBRIGAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS DE CORREÇÃO DO SOLO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE AUSÊNCIA DE PODERES PARA FILHO NEGOCIAR EM NOME DOS ARRENDADORES. FUNDAMENTO QUE NÃO CONFIGURA DECISÃO EXTRA, ULTRA OU CITRA PETITA. QUESTÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA. FATOR DETERMINANTE EM TODOS OS PROCESSOS CONEXOS. PRETENSÃO DE PERDA DO OBJETO DO PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMPERTINÊNCIA. CLARO INADIMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO. RENEGOCIAÇÃO COM FILHO DOS ARRENDADORES. DEMONSTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE ACORDO COM NOVO ACORDO. TERMOS CONTRATUAIS ALTERADOS. ANÁLISE CONTRATUAL DE ACORDO COM NOVO PACTO. AFERIÇÃO DE QUANTIDADE EM ABERTO A TÍTULO DE ARRENDAMENTO. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO NA RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO EM MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA PELO INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBÊNCIAIS. NÃO BIS IN IDEM. CONSIGNAÇÃO DE VALOR QUE NÃO PURGA MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Juiz que recebeu os embargos de declaração e os negou provimento, não entendendo ser recurso incabível ou protelatório. Nos termos do art. 1.026 do CPC, “
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso
”.

2- O mesmo juízo de primeiro grau decidiu todos os feitos que mencionam os apelantes, processos que também se encontram em sede de apelação, e não houve qualquer decisão conflitante. Anular este feito neste momento com retorno dos autos para julgamento conjunto com aqueles seria medida totalmente desaproveitada.

3- O dito por informantes e testemunhas deixa claro que o problema de produtividade da área não era atribuído apenas à qualidade do solo, mas também ao fator climático, já que aquela região seria de pouca chuva. Inclusive, o então gerente disse que, se chovesse, o problema poderia ter passado despercebido, e que pôde começar o plantio futuramente, quando choveu.

4- Cláusula 4ª, parágrafo 2º, consta que a obrigação de correção do solo seria do apelante/autor.

5- Conforme entendimento do STJ, “
não ocorre julgamento extra petita quando o Juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos daqueles apresentados pela parte
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1070523 DF 2017/0058950-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020).

6- A mera devolução do imóvel no prazo combinado, após o vencimento do arrendamento, não afasta o fato de que os apelantes são inadimplentes com sua obrigação de pagamento, tanto que sofrem execuções referentes ao contrato.

7- Foi previsto no contrato que a falta de pagamento configura falta gravíssima, resultando na resolução do contrato, com cláusulas que disciplinam a incidência de multa sobre o valor total do arrendamento, mais honorários de tudo quanto for devido, custas e demais cominações, bem como que a multa será calculada sobre a produção correspondente a todo o período do contrato, incidindo sobre lavoura principal e safrinha.

8- O Código Civil, art. 475, estabelece que “
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

9- Elementos que evidenciam a ocorrência de novo pacto entre as partes, alterando os termos do título executivo, com demonstração de que filho dos embargados/apelados intermediou a alteração da área de plantio e da quantidade de sacas de soja.

10- O CPC, art. 322, §2º, estabelece que
“A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”.

11- Pedido reconvencional deve ser analisado à luz da interpretação lógico-sistemática e frente aos ditames do que se decide em todos os processos conexos, em atenção ao novo acordo realizado entre as partes, com análise conjunta do contrato original.

12- Possível a compensação de sacas de soja e milho depositados a mais para o pagamento dos arrendamentos de safras seguintes.

13-
A compensação é cabível pelo Código Civil, que estabelece, no art. 368, que, “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

14- Condenação que deve ser modulada frente ao novo acordo realizado entre as partes, considerando o pleito reconvencional como um todo e o que se decide nos processos conexos.

15- Os honorários previstos no contrato de arrendamento não se tratam de honorários contratuais realizados individualmente, sem a presença dos apelantes, como normalmente se faz entre advogado e cliente, mas sim disposição contratual no próprio contrato de arrendamento, assinado por todas as partes, por livre vontade, em que se assume o pagamento do percentual em caso de inadimplência. Assim, sua condenação com os honorários de sucumbência não incide em bis in idem.

16- A consignação em juízo não redime a mora, já que não há nos autos demonstração de recusa a eventual recebimento extrajudicial do montante a justificar o interesse no ajuizamento da demanda. Ademais, o pleito de consignação neste momento não tem mais objeto, pois o imóvel já foi entregue em 2021 e a relação de arrendamento fisicamente no imóvel não existe mais.

17-
“
A cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios convencionais, para a hipótese de inadimplência, não é ilegal, nem abusiva.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.007024-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 08/07/2020).

18-
Sentença parcialmente reformada, com parcial procedência da reconvenção. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004751-21.2020.8.11.0037

APELANTE: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros

APELADO: LUCIA MARIN e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
, em face de sentença proferida em Ação Revisional de Contrato Agrário c.c Consignação em Pagamento nº 1004751-21.2020.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, movida contra
CELESTE BROCK e outros
, em que se julgou “
PROCEDENTE EM PARTE o pedido
reconvencional
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. DECLARAR a rescisão do contrato de arrendamento entabulado entre as partes, referente à Fazenda Matrinchã; 2. CONDENAR os reconvindos/requerentes à obrigação de entregarem 11.025 (onze mil e vinte e cinco) sacas de milho de 60kg referente ao arrendamento pela colheita de milho safrinha, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC; 3. CONDENAR os reconvindos/requerentes à obrigação 3.086 (três mil e oitenta e seis) sacas de soja de 60kg a título de multa, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC; 4. CONDENAR os reconvindos ao pagamento de 20% do saldo de 64.814 sacas de soja de 60Kg e de 11.025 sacas de milho de 60KG referente aos honorários advocatícios contratuais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC; 5. FIXAR a data da notificação enviada em 25/06/2020 (id nº 43708442) para fins de cotação do valor da saca de soja e milho em relação à cobrança do arrendamento pela colheita de milho safrinha e da multa por inadimplemento.”
(id. 148300238).

Os apelantes ponderam que o feito é nulo por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem decisão saneadora, bem como que pretendia fazer oitiva de outras testemunhas, além daquelas que se pronunciaram em processo conexo.

Entendem que “
mister se faz que a presente preliminar seja acolhida por este e. Tribunal de Justiça e a r. sentença atacada seja declarada nula, determinando-se a remessa dos autos para a primeira instância para que o d. Juízo a quo julgue todas as demandas conexas em conjunto, em estrita observância ao que determina o art. 493, do Código de Processo Civil, cuja atenção, caso tivesse sido observada, culminaria no julgamento conjunto da presente ação, da ação declaratória n. 1004526-98.2020.8.11.0037 e dos Embargos dos Devedores EDCiv 1000929-87.2021.8.11.0037 e EDCiv 1004788-14.2021.8.11.0037 manejados pelos aqui Apelantes, proferindo-se decisão conjunta em que se delibere sobre todos os fatos e provas produzidos nos procedimentos precitados, o que desde já se requer
”.

Deduzem que “
a r. sentença objurgada, acreditando que a fundamentação para a pretensão dos Apelantes em reduzir a área do arrendamento (objeto da revisão) seria a celebração ou não de um acordo entre os Contratantes – premissa fática equivocada –, acabou por decidir questão que não foi posta à apreciação nos autos desta ação judicial, e que nem sequer consta dos pedidos formulados na petição inicial, qual seja, a existência/validade do acordo entabulado entre as partes no ano de 2018
”, bem como que, “
ajuizaram a presente ação revisional objetivando, dentre outras pretensões, a revisão do contrato de arrendamento firmado com a parte Requerida para reduzir a superfície arrendada de 3.552,00 hectares para uma área total de arrendamento de 2.552,00 hectares, fundamentando tal pretensão na imprestabilidade de 1.000,00 hectares da área arrendada para o cultivo de lavoura temporária soja, com base em questões técnicas tratadas na petição inicial e não ‘em uma conversa que teve com o filho dos requeridos’
”.

Citam

“
Também na Reconvenção apresentada pelos Apelados, NÃO FOI FEITO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA/VALIDADE OU NÃO DO ACORDO
”, assim, “
profunda leitura dos autos permite concluir que, em momento algum, nesta ação judicial específica, os Apelantes e/ou os Apelados formularam pedido para declaração da existência ou da validade do acordo entabulado, pelo que não poderia este r. Juízo ter feito tal declaração
”. Por isso,
“a conclusão de que a r. sentença vergastada, no ponto específico acima descrito, contém vício insanável, pelo que os Apelantes, em sede preliminar de mérito (CPC, art. 1009 c/c 1013,§ 3º, inc. II), pedem seja decretada a nulidade da decisão enfrentada, decotando-se da r. sentença objurgada toda e qualquer parte na qual tenha restado configurado o julgamento ultra petita, consistente em toda e qualquer fundamentação que tenha cunho declaratório acerca da existência/validade do acordo entabulado entre as partes em 2018”.

Justificam que “
o instrumento contratual formalizado pelas partes previu data para seu termo, cuja implementação ocasionou a perda superveniente do objeto da Reconvenção, qual seja, a declaração da rescisão do contrato. Com efeito, referida condição (termo do contrato) restou implementada com o término dos trabalhos para colheita do milho safra 2021/2021, ocorrido em 30/08/2021 com a entrega voluntária do imóvel realizada pelos Apelantes aos Apelados
”, sendo que “
as partes acordaram, nos termos da ata de audiência de instrução de 18/08/2021 dos autos da Ação Revisional de ID. 1004526-98.2020.8.11.0037 (ID. 63369163), que findo o prazo dos trabalhos de colheita realizados pelos Apelantes, estes entregariam voluntariamente a fazenda livre, desocupada e desembaraçada, como de fato foi feito nos termos do reconhecimento dos Apelados
”, de modo que ocorreu “
a perda superveniente do objeto da rescisão pretendida pelos Reconvintes, ora Apelados.
”

Afirmam que “
o objetivo do contrato de arrendamento inicialmente firmado pelas partes sempre fora o de oportunizar aos Apelantes o pleno cultivo da extensão de terras arrendada, não existindo sequer uma linha de estipulação contratual referente à imputação do dever de “recuperação de solo” a ser implementada pelos Arrendatários como condição contratual
”.

Dizem que “
documentos que instruíram a peça de ingresso, e que demonstram que em todos os anos-safra houve ruim ou baixíssima produtividade na extensão de áreas”.

Asseveram que, “
mesmo quando se mostrou ajustada a redução da área de cultivo de 3.552ha para 2.552ha como comprovado nos autos, os Apelados se RECUSARAM a formalizar referido ajuste, em que pese os tenha levado à termo pelo próprio comportamento das partes. Estes fatos são melhor e exaustivamente elucidados em ação própria, movida pelos Apelantes face às execuções manejadas pelos Apelados, e onde restaram cabalmente comprovadas
”.

Defendem que “
Os relatórios técnicos e laudos anexados à exordial deram conta de evidenciar, à toda sorte, o fraco desempenho do solo da área de terras em questão decorrente, inclusive, de vício oculto que contrariou as disposições do contrato originário, legitimando à parte a inegável revisão contratual para restabelecimento do equilíbrio contratual
”.

Argumentam que deve ser “
PROCEDENTE os pedidos de revisão das cláusulas contratuais comprovadamente abusivas, seja para i) promover a redução da extensão da área de cultivo de lavoura temporária de soja de 3.552ha para 2.552ha em razão da existência de vício oculto na parcela referente à 1.000ha – que se mostram imprestáveis para o cultivo – seja para ii) autorizar o cultivo de algodão pelos Apelados (pleito que perde objeto pelo encerramento do contrato), haja vista sua melhor adequação ao clima e condições da terra e região
”.

Reiteram que “
houve perda superveniente do objeto do pedido reconvencional – qual seja a rescisão contratual
”. Assim, “
Uma vez que a rescisão contratual operou-se naturalmente, pelo decurso do tempo, não há razão de ser para aplicação da pena contratual, prevista na cláusula segunda do contrato firmado pelas partes
”.

Falam que “
se encontravam integralmente indene de suas obrigações contratuais até o momento dos arrestos abusivos perpetrados pelos Apelados. Ou seja, inexiste mora contratual causada pelos Apelantes que, inclusive, pleitearam a consignação em pagamento das quantias devidas no bojo deste próprio processo
”.

Dizem que, “
ainda que tenha havido suposto inadimplemento por parte dos Apelados – inadimplência esta cuja discussão é travada nestes autos e nas ações conexas, especialmente nos Embargos dos Devedores que contrapuseram as Execuções movidas pelos Apelados – fato é que suposta inadimplência NÃO FOI FATOR DETERMINANTE para a resolução contratual. Isto porque, como bem dito acima, o contrato de arrendamento foi extinto pelo termo do prazo ajustado, ocorrido em 31/08/2021, oportunidade em que os Apelados entregaram pacificamente a posse da área
.”

Alegam que “
Mesmo raciocínio se aplica à disposição da sentença que tratou de condenar os Apelantes à indenizar os Apelados pelas perdas e danos decorrentes dos honorários advocatícios contratuais, fixados nos moldes do §4º da cláusula segunda do contrato, que culminou na condenação dos Apelantes no pagamento de honorários contratuais em 20% sobre o saldo total de sacas de soja e de milho supostamente inadimplentes
”.

Sustentam que “
a jurisprudência dos C. Tribunais Superiores proíbe a cumulação dos honorários advocatícios contratuais como indenização por perdas e danos à parte contratante com os honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a natureza dúplice da indenização aos custos do Patrono
”.

Requerem o provimento do recurso para que “
a. Seja a sentença DECLARADA NULA por cerceamento de defesa, cassando a decisão objurgada e determinando o retorno dos autos ao r. Juízo de primeiro grau, a fim de, uma vez fixados os pontos controvertidos por decisão saneadora, se reabrir a instrução processual para a produção e coleta das provas periciais e orais pretendidas pelos Apelantes desde a sua petição inicial; b. Seja a sentença DECLARADA NULA determinando-se a remessa dos autos para a primeira instância para que o d. Juízo a quo julgue todas as demandas conexas em conjunto, em estrita observância ao que determina o art. 493, do Código de Processo Civil, cuja atenção, caso tivesse sido observada, culminaria no julgamento conjunto da presente ação, da ação declaratória n. 1004526-98.2020.8.11.0037 e dos Embargos dos Devedores EDCiv 1000929-87.2021.8.11.0037 e EDCiv 1004788-14.2021.8.11.0037 manejados pelos aqui Apelantes, proferindo-se decisão conjunta em que se delibere sobre todos os fatos e provas produzidos nos procedimentos precitados, o que desde já se requer. c. Seja a sentença DECLARADA NULA decotando-se da r. sentença objurgada toda e qualquer parte na qual tenha restado configurado o julgamento ultra petita, consistente em toda e qualquer fundamentação que tenha cunho declaratório acerca da existência/validade do acordo entabulado entre as partes em 2018; d. Seja a sentença DECLARADA NULA no trecho em que declarou rescindido o contrato de arrendamento havido entre as Partes, ante a impossibilidade jurídica de declaração da rescisão contratual de contrato cujo termo já havia sido implementado pelo próprio decurso do tempo, ante a sua inegável perda superveniente de objeto, extirpando da r. sentença objurgada todo o trecho que declarou o contrato rescindido e aplicou as penalidades contratuais, ante a perda superveniente do objeto, lembrando que os valores supostamente inadimplidos pelos Apelantes já são objeto de dois processos de execução deflagrados pelos Apelados, o que desde já se requer. II. Caso as preliminares, por qualquer motivo que seja, não sejam acolhidas por este D. Tribunal, o que aqui se admite apenas por eventualidade, os Apelantes pugnam pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO deste apelo no que se refere ao mérito recursal, para: a. REFORMAR a sentença objurgada e JULGAR PROCEDENTE os pedidos de revisão das cláusulas contratuais comprovadamente abusivas, seja para i) promover redução da extensão da área de cultivo de 3.552ha para 2.552ha em razão da existência de vício oculto na parcela referente à 1.000ha – que se mostram imprestáveis para o cultivo – seja para ii) autorizar o cultivo de algodão pelos Apelados (pleito que perde objeto pelo encerramento do contrato), haja vista sua melhor adequação ao clima e condições da terra e região, tudo conforme fundamentação supra. i. Como consequência lógica da procedência do pleito revisional, seja julgado PROCEDENTE o pedido vestibular para arbitramento do valor devido à título de arrendamento da área de terras sujeitas ao plantio (2.552ha), compensando-se, inclusive, as quantias já depositadas em juízo e objeto de penhora. ii. Ainda em decorrência da procedência, seja julgado procedente o pleito de consignação em pagamento das parcelas consignadas em Juízo e declarar a quitação das obrigações entre as partes Apelantes e Apeladas, impondo a estes o ônus pela recusa em receber (perda do objeto). b. REFORMAR a sentença objurgada que declarou rescindido o contrato de arrendamento pelo inadimplemento (item 1 do dispositivo da reconvenção), haja vista a extinção contratual pelo termo do prazo; c. REFORMAR a sentença objurgada no que tange à condenação dos Apelantes ao pagamento da multa por rescisão contratual (item 3 do dispositivo da reconvenção), haja vista a inexistência da condição de implementação de referida cláusula penal, haja vista que a rescisão contratual aconteceu pelo termo do prazo do contrato, ocorrido no curso do andamento processual d. REFORMAR a sentença no que tange à condenação dos Apelantes no pagamento de honorários advocatícios contratuais (item 4 do dispositivo da reconvenção), haja vista a inexistência da condição de implementação de referida cláusula indenizatória, haja vista que a rescisão contratual aconteceu pelo termo do prazo do contrato, ocorrido no curso do andamento processual, e, ainda, em atenção à mais pacífica jurisprudência precitada da impossibilidade de cominação do pagamento de honorários contratuais como indenização material à parte litigante. III. Por fim, sendo anulada/reformada a sentença nesta fase recursal, pugna pela INVERSÃO do ônus de sucumbência para fixar o dever dos Apelados de pagarem os honorários advocatícios sucumbenciais, no importe mínimo de 15% sobre o valor atualizado da causa (principal e reconvenção), já considerados os honorários em fase recursal.
” (id. 148300253).

Em contrarrazões, suscita-se a intempestividade da apelação. No mérito, o desprovimento do recurso (id. 148300258).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, os apelados dizem que a apelação seria intempestiva, pois os embargos não seriam suficientes para a interrupção do prazo, já que incabíveis na espécie.

Entretanto, o juiz de primeiro grau recebeu os embargos de declaração e os negou provimento, não entendendo ser recurso incabível ou protelatório (id. 148300252).

Nos termos do art. 1.026 do CPC, “
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo
e interrompem
o prazo para a interposição de recurso
”.

Os apelados sequer contabilizam eventual prazo a se dizer que o apelo teria sido interposto fora dele, e, não sendo caso de recurso não conhecido, mas devidamente analisado em seu mérito, a partir da decisão que não os acolheu é que o prazo é contado, de modo que a apelação é tempestiva.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – JULGAMENTO CONJUNTO COM DEMAIS DEMANDAS CONEXAS

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes dizem que deve ser a sentença “
DECLARADA NULA determinando-se a remessa dos autos para a primeira instância para que o d. Juízo a quo julgue todas as demandas conexas em conjunto, em estrita observância ao que determina o art. 493, do Código de Processo Civil, cuja atenção, caso tivesse sido observada, culminaria no julgamento conjunto da presente ação, da ação declaratória n. 1004526-98.2020.8.11.0037 e dos Embargos dos Devedores EDCiv 1000929-87.2021.8.11.0037 e EDCiv 1004788-14.2021.8.11.0037 manejados pelos aqui Apelantes, proferindo-se decisão conjunta em que se delibere sobre todos os fatos e provas produzidos nos procedimentos precitados, o que desde já se requer”.

A pretensão não convence e perdeu em muito seu objeto, já que o MESMO juízo de primeiro grau decidiu todos os feitos que mencionam os apelantes, processos que também se encontram em sede de apelação, e não houve qualquer decisão conflitante, o que demonstra que a medida seria totalmente desaproveitada.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As demais preliminares serão analisadas com o mérito.

Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
, em face de sentença proferida em Ação Revisional de Contrato Agrário c.c Consignação em Pagamento nº 1004751-21.2020.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, movida contra
CELESTE BROCK e outros
, em que se julgou “
PROCEDENTE EM PARTE o pedido
reconvencional
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. DECLARAR a rescisão do contrato de arrendamento entabulado entre as partes, referente à Fazenda Matrinchã; 2. CONDENAR os reconvindos/requerentes à obrigação de entregarem 11.025 (onze mil e vinte e cinco) sacas de milho de 60kg referente ao arrendamento pela colheita de milho safrinha, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC; 3. CONDENAR os reconvindos/requerentes à obrigação 3.086 (três mil e oitenta e seis) sacas de soja de 60kg a título de multa, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC; 4. CONDENAR os reconvindos ao pagamento de 20% do saldo de 64.814 sacas de soja de 60Kg e de 11.025 sacas de milho de 60KG referente aos honorários advocatícios contratuais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC; 5. FIXAR a data da notificação enviada em 25/06/2020 (id nº 43708442) para fins de cotação do valor da saca de soja e milho em relação à cobrança do arrendamento pela colheita de milho safrinha e da multa por inadimplemento.”
(id. 148300238).

Em pleito de maior importância, que neste momento analiso, realizando a análise dos demais no curso deste voto, os apelantes requerem a reforma da sentença para que se julgue “
PROCEDENTE os pedidos de revisão das cláusulas contratuais comprovadamente abusivas, seja para i) promover redução da extensão da área de cultivo de 3.552ha para 2.552ha em razão da existência de vício oculto na parcela referente à 1.000ha – que se mostram imprestáveis para o cultivo – seja para ii) autorizar o cultivo de algodão pelos Apelados (pleito que perde objeto pelo encerramento do contrato), haja vista sua melhor adequação ao clima e condições da terra e região, tudo conforme fundamentação supra. i. Como consequência lógica da procedência do pleito revisional, seja julgado PROCEDENTE o pedido vestibular para arbitramento do valor devido à título de arrendamento da área de terras sujeitas ao plantio (2.552ha), compensando-se, inclusive, as quantias já depositadas em juízo e objeto de penhora. ii. Ainda em decorrência da procedência, seja julgado procedente o pleito de consignação em pagamento das parcelas consignadas em Juízo e declarar a quitação das obrigações entre as partes Apelantes e Apeladas, impondo a estes o ônus pela recusa em receber (perda do objeto).”

Os apelantes também afirmam que “
a r. sentença objurgada, acreditando que a fundamentação para a pretensão dos Apelantes em reduzir a área do arrendamento (objeto da revisão) seria a celebração ou não de um acordo entre os Contratantes – premissa fática equivocada –, acabou por decidir questão que não foi posta à apreciação nos autos desta ação judicial, e que nem sequer consta dos pedidos formulados na petição inicial, qual seja, a existência/validade do acordo entabulado entre as partes no ano de 2018
”, bem como que, “
ajuizaram a presente ação revisional objetivando, dentre outras pretensões, a revisão do contrato de arrendamento firmado com a parte Requerida para reduzir a superfície arrendada de 3.552,00 hectares para uma área total de arrendamento de 2.552,00 hectares, fundamentando tal pretensão na imprestabilidade de 1.000,00 hectares da área arrendada para o cultivo de lavoura temporária soja, com base em questões técnicas tratadas na petição inicial e não ‘em uma conversa que teve com o filho dos requeridos’
”.

Assim, requerem que “
Seja a sentença DECLARADA NULA decotando-se da r. sentença objurgada toda e qualquer parte na qual tenha restado configurado o julgamento ultra petita, consistente em toda e qualquer fundamentação que tenha cunho declaratório acerca da existência/validade do acordo entabulado entre as partes em 2018”.

Pois bem. Nos demais processos envolvendo as partes, analisou-se questões referentes a eventual renegociação, que teriam entabulado “acordo” ou “aditivo” com filho dos apelados para diminuir a área de plantio e aqui neste feito a pretensão de redução também é sustentada, mas é mais ligada à reconvenção.

Inclusive, vê-se da inicial diversas alegações e fundamentos no sentido de que teria sido realizada tratativa para modificar o tamanho da área de plantio, dentre argumentos de imprestabilidade do solo, chegando-se ao pedido de que fosse
“revista, cláusula contratual que estabelece quantidade de áreas para o arrendamento, extraindo de seu total aquela porção inservível para a lavoura temporária, restando certo e determinado que seja substituído a superfície arrendada de 3.552,00 hectares e nela passe a constar a quantidade de áreas efetivamente arrendada de em 2.552 hectares”.

A pretensão do apelante está ligada à qualidade da área o solo em si, mas não se pode ignorar que, desde a inicial, diz que “
buscaram dos réus
compor
com a situação fática e desta composição e tratativas nasceu alteração substancial no objeto da locação
” e que “
tendo realizada diversas composições para alinhamento da situação fática e difícil daquela propriedade, os réus sempre se recusaram em toma-las por escrito, não obstante lhes fosse demandado tal conserto contratual, ficando registradas entre as partes diversas conversas por mídia eletrônica, de cujo conteúdo fora lavrada a ata notarial que se coloca como prova
”.

Declararam que, “
Nesta nova tratativa avaliaram que poder-se-ia experimentar o plantio naquela sorte menor de terras 1.000 hectares, DA CULTURA MILHO, ajustando que sobre tal área a locação teria o custo do equivalente a cinco sacas de milho por hectare efetivamente plantado”.

Disseram que
“A nova tratativa que enfrentava o problema constatado foi lavrado de próprio punho pelo filho dos réus, João Celeste Broch, e assim passaram aqueles a receber os aluguéis por valores entrai tratados, mesmo que os autores tenham prejuízo em tentar plantar milho naquele local. Os autores elaboraram o aditivo contratual que abonava tais alterações e necessidade de revisão da área plantada, seu destino e totalidade, cujo termo contratual não foi firmado e formalizado pelos réus até esta data, embora tivessem acordado verbalmente.”.

Enfim, entendem, tal como dito na inicial, que “
o contrato existente deve ser revisto, aditado com alteração, eis que as áreas dispostas para o arrendamento na versão original não se prestam para o objetivo destinado e, tal fato constatado está sendo admitido pelos réus, sem que, contudo, aqueles formalizem e aditem tal contrato”.

Por isso, não se vê nada de irregular ao juiz ter sustentado na sentença, tal como fundamentado nos embargos à execução e na ação declaratória, que o filho dos apelados não tinha poderes para composição, e que este acordo foi irregular e incerto. Esta dita composição, inclusive, teria reduzido a área para 2.552ha, pleito exato ao da petição inicial, o que mostra que as questões de fato estão umbilicalmente ligadas.

Ademais, o juiz analisou a questão da improdutividade, não apenas à luz do novo acordo, chegando a afirmar que “
não existe prova capaz de evidenciar a alegação de improdutividade de 1.000 hectares da área arrendada, sob os argumentos de fraca incidência pluviométrica somado a baixíssima qualidade do solo, pois os requerentes reconhecem na petição inicial que a baixa produtividade decorreu da estiagem que afetou a área, não se podendo, portanto, alterar o contrato por problemas climáticos
”.

Faço a análise neste momento, acerca da improdutividade da terra em seus 1000 hectares e pedido de revisão contratual e minoração da área de arrendamento, tal como da preliminar de cerceamento de defesa por ausência de permissão de produção de provas.

Acerca da alegação de que a terra era improdutiva em parte de sua área, foi confirmado pelo antigo gerente e atuais funcionários do apelante, bem como por funcionário da Cargil (testemunho de Luciano):

A testemunha Acelino Júnior declarou que tem relação comercial com as partes; que recebeu soja do apelante Rafael, 2016/2017; que, quando as cargas chegam, os caminhões de Celeste e Lucia são os mesmos de Rafael, então as notas chegaram em nome de Celeste e Lucia; que eles não plantam; que quem emitia as notas era Rafael, para cumprimento do arrendamento; que as notas de produção eram feitas em nome de Celeste e Lúcia; que a Cargil recebia as notas em nome deles por conta do arrendamento com o apelante Rafael; que conhecia a Fazenda Matrinchã; que quem plantava antes era Zeca, que também tinha financiamento com ele;
que notava que a área não era zelada, pois os grãos vinham com impureza;
que plantavam cerca de 30 a 40 sacas; que a produtividade era horrível; quando o produtor entrega soja para arrendamento, o arrendatário deve fazer transferência para colocar royalty, transferindo de Rafael para Celeste e de Celeste para Lúcia, porque senão desconta 7,5%; que a lavoura da fazenda era mau cuidada; que já tinham parte de crédito com eles há muito tempo, de modo que, ou recebia aquilo, ou não recebia nada; que soube de Rafael que havia sido mudado entre ele e Celeste, que “seria outra empresa” a entregar; que, quando o produtor não cumpre uma CPR a Cargil arresta e executa.

A testemunha Alexandre disse que era gerente do apelante Rafael; que participou da safra 2016/2017; que quando pegaram a área tinha milho sem possibilidade de colheita, feijão que,
por falta de chuva
, não teve como colher, assim como sorgo e outra parte da área abandonada, sem cultura; que o Celeste passou informações para Rafael; que Rafael declarou a testemunha que aquela era a área, que estavam vendo; que tinha mato e não tinha como enxergar muito o solo;
que sabiam que cerca de 500 hectares era de área mais fraca, arenosa
; que isso foi passado de primeira mão; que, quando começaram a trabalhar, pegaram em agosto e tinham que plantar em outubro e, rapidamente, prepararam o solo da maior parte, mais da metade da área; que fizeram correção para cultura de soja;
que constataram que os 500ha na verdade eram bem maiores; que passaram que a área de solo fraco seria de mais de 1500ha
; que fizeram análise de solo no início com amostragem padronizada, separando a área de lado A e lado B; que foi feita para alguma correção logo de início para primeira cultura; que, depois da primeira colheita, uma empresa fez mapeamento e parte química e física do solo;
que constatou-se que passava de 1500ha de área de argila, área complicada para lavoura de soja
; que a produtividade inicial foi até boa, superando expectativa; que, no decorrer, foi baixando, chegando a 22 sacas de média, no final da colheita; que a média no ano foi de 48 sacas por hectare, sendo abaixo da expectativa;
que a região era critica na parte de chuva, fator climático, e com parte da área em argila, dificulta a produtividade da terra
;
que chovesse poderia ter passado despercebido, mas, como o solo tem grande parte de areia, fica complicado fechar com falta de chuva; que a região é crítica para água
;
que em fazenda vizinha deram algumas dicas para sucesso
;
que a primeira chuva foi pelo dia 10 de outubro, quando pôde começar o plantio
;
que pensou em separar a área mais crítica e plantar milho a beirão, associado com braquiara, para extrair do plantio de outubro; que isso afetaria bem menos que soja; que isso pagaria os custos da cultura; que, com cobertura de palha no solo, de 1 a 3 anos, com milho e braquiara, conseguiria voltar a cultura de soja e colher um pouco melhor
; colher 22 sacas de soja quase não pagaria o arrendamento; que saiu no final do primeiro ciclo, de soja e milho; que soube que ele reduziu área de soja, plantou milho e braquiara; que a sede da fazenda estava abandonada, com casa em ruína; que passou por reforma; que tinha mato e sujeira, lixo dentro da casa e barracão, aberto, sem proteção, cerca apenas de arame liso embaixo, não em toda a sede; que tinha cerca de gado normal, e parte sem cerca; que não viu o contrato de arrendamento e não sabe seu conteúdo; que, na época, o arrendamento estava de 7, 8 sacas de soja por hectare na região; que o apelante explora outras áreas; que não sugeriu rescindir o contrato,
mas alertou que não era bem o que lhe foi passado, acerca dos 500ha se solo fraco
; que a preparação do solo é inerente à atividade agrícola, ainda mais no caso em comento, pois a área estava bem abandonada; que o contrato tinha uns 5 anos.

O informante Alexsandro falou que é responsável técnico na empresa do apelante Rafael; que é responsável do plantio a colheita; que entrou em 2019, quando a safra já estava plantada; que a área de soja era de 2500ha, e 1000ha de milho; que não sabe sobre novo acordo entre as partes; a Fazenda tem produção baixa, p
ois tem área de argila, arenosa, além do problema climático;
que não participou do preparo; que, atualmente, a área está bem cuidada; que acompanha mais 2 áreas; que não sabe os termos do contrato; que boa produtividade seria entre 60 sacas de soja; que não sabe sobre pagamento, parte financeira; que foi na fazenda Matrinchã faz 15 dias.

O informante Luciano declarou que trabalha na fazenda do apelante Rafael desde 2013, na parte administrativa; que participou de todas as safras a partir de 2013; que foi feito contrato com entrega na primeira safra de 35.520 sacas; que o pagamento era em grãos; que o recebimento era apenas em grãos, não em dinheiro; que as notas eram feitas na sede do escritório de contabilidade; que o informante preenchia pessoalmente e o pessoal da fazenda também; que as notas eram pagamento do arrendamento, feitas em nome do Sr. Celeste; que na safra 2016/2017 teve produção baixa, de 48 sacas mais ou menos, abaixo da média; na 2017/2018 também foi frustrada,
com falta de chuva e solo fraco
; que tem conhecimento de algumas coisas da tratativa em 2018 entre as partes; que foi feito acordo da área fraca, sendo diminuída a área para 2.552; que diminuiu o plantio de soja; que os 1000ha excedentes ficou para plantação de milho safra e safrinha; que foi feita confissão de dívida, mas, no contrato, o apelante queria fazer aditivo, mas Celeste disse que não ia mexer no contrato; que o acordo que foi entabulado e que devia ser cumprido; que esta tratativa foi pessoal e por whatsapp; que isto foi entre o apelante Rafael e João, filho dos apelados; que o acordo foi cumprido por Rafael; que os apelados receberam conforme o novo acordado, em soja e milho; que Celeste não negou receber milho; que Rafael arrenda em outras área também, e paga em grãos; que era feita nota fiscal, com entrega em grãos; que Rafael discutiu os termos do contrato, assinou, leu; que tentou fazer ajustes, mas não teve sucesso; que o acordo foi cumprido; que a análise é feita sobre a área toda.

O dito por informantes e testemunhas deixa claro que o problema de produtividade da área não era atribuído apenas à qualidade do solo, mas também ao fator climático, já que aquela região seria de pouca chuva. Inclusive, o então gerente, Alexandre, disse que, se chovesse, o problema poderia ter passado despercebido, e que pôde começar o plantio futuramente, quando choveu.

Eis o dito por ele e pelos informantes sobre a escassez de chuva:

A testemunha Alexandre disse que era gerente do apelante Rafael; [...] que quando pegaram a área tinha milho sem possibilidade de colheita, feijão que,
por falta de chuva
, não teve como colher, assim como sorgo e outra parte da área abandonada, sem cultura; [...]
que a região era critica
na parte de chuva, fator climático
, e
com parte da área em argila, dificulta a produtividade da terra;
que
chovesse poderia ter passado despercebido
,
mas, como o solo tem grande parte de areia,

fica complicado fechar com falta de chuva
; que
a região é crítica para água
; [...]
que a primeira chuva foi pelo dia 10 de outubro,
quando pôde começar o plantio
;[...]

O informante Alexsandro falou que é responsável técnico na empresa do apelante Rafael; [...] a Fazenda tem produção baixa, pois tem área de argila, arenosa,
além do problema climático
;[...]”.

O informante Luciano declarou que trabalha na fazenda do apelante Rafael desde 2013, na parte administrativa; [...] na 2017/2018 também foi frustrada,
com falta de chuva

e solo fraco; [...].

Soma-se a isto que a atividade de arrendamento é vinculada à preparação do solo, e o antigo gerente do apelante declarou que, com devido cuidado, que foi posteriormente procedido, o solo seria recuperado, não havendo alegação por parte do autor de que tal obrigação seria dos apelados:

[...] que pensou em separar a área mais crítica e plantar milho a beirão, associado com braquiara, para extrair do plantio de outubro; que isso afetaria bem menos que soja; que isso pagaria os custos da cultura; que, com cobertura de palha no solo, de 1 a 3 anos, com milho e braquiara,
conseguiria voltar a cultura de soja e colher um pouco melhor
; [...]
que soube que ele reduziu área de soja, plantou milho e braquiara
; [...]

No contrato, cláusula 4ª, parágrafo 2º, inclusive, consta que a obrigação de
correção do solo seria do apelante,
o que deixa claro que a pretensão de incumbir aos arrendados esta obrigação é contra disposição contratual
:

Outra questão é a inerente à experiência daquele que arrenda terra de outrem. Certamente que, antes disso, deve analisar o imóvel que pega em arrendamento, não havendo justificativa ou razoabilidade em tomar imóvel para tanto sem qualquer estudo prévio à assinatura da obrigação, quando existe cláusula que diz ser sua a obrigação de correção do solo, ainda mais quando o então gerente afirma que, quando do início do arrendamento, sabiam que o imóvel estava claramente tomado por mato e ‘abandonado’, bem como que tinha parte ‘mais fraca, arenosa”. Era de ciência de todos os contratantes:

[...] que quando pegaram a área tinha milho sem possibilidade de colheita, feijão que,
por falta de chuva
, não teve como colher, assim como sorgo e
outra parte da área abandonada
,
sem cultura
; que o Celeste passou informações para Rafael; que Rafael declarou a testemunha que aquela era a área,
que estavam vendo
; q
ue tinha mato e não tinha como enxergar muito o solo;

que sabiam
que cerca de 500 hectares era de área mais fraca, arenosa
;[...]

Mesmo que parte da área não fosse de possível plantação de soja, o contrato não prevê que seria apenas este o grão a ser plantado. No §3º da cláusula 1ª consta que o plantio poderia ser de diversos outros grãos, dentre eles o milho, que, efetivamente, foi plantado pelo apelante nesta área que seria de menor qualidade, como declarado pelas testemunhas.

Não há que se dizer que o imóvel seria imprestável. Quem sabe para a soja, já que precisava de maior preparo do solo, mas não para o milho, que os apelantes aderiram à possibilidade de plantio quando da contratação.

Vê-se que o contrato não foi EXCLUSIVO para plantação de soja, mas de diversos grãos, não se verificando a justeza em requerer reconhecimento de obrigação aos apelados de preparação do solo, incumbência dos apelantes, conforme cláusula 4ª, parágrafo 2º.

O plantio de milho nada mais foi do que o previsto em contrato, tal como o de soja, e eventual entrada de animais no local com dano à plantação, tal como alegado na inicial, é fato claramente previsível e um risco à atividade desempenhada, não podendo ser incumbido ao dono da terra.

Eis os termos do dito parágrafo (id. 133670745):

Ressalto que o contrato tem expressa condição de não plantação de algodão. Na cláusula supra mencionada consta: “
exceto algodão
”. Assim, reconhecer em sentido contraria seria ferir o
pacta sunt servanda
.

Destaca-se que os apelantes emitiram CPR frente ao Banco Cargil em 13/04/2020, no valor de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais) pouco antes do ajuizamento desta ação, em que oferecem em penhor agrícola o plantio realizado na área inteira, ou seja, nos 3.552,00 hectares, sem excluir os 1000 hectares que dizem ser imprestáveis, o que fica na linha da boa-fé contratual com referido banco e com o que se alega em juízo. Frente ao banco a terra seria produtiva, apta a servir de garantia e teria até mesmo considerável valor de avaliação, como um todo em R$ 19.487.692,80 (dezenove milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil e seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), e em juízo de nada serviria:

Com isso, conclui-se que a disposição contratual, as condições climáticas e a qualidade do solo, tudo era de ciência dos apelantes quando da contratação, de maneira que a minoração da área de plantio não deve ser considerada. Eventual cobrança dos arrendamentos deve considerar a área toda, os 3.552,00 hectares.

Estes elementos demonstram a desnecessidade de retorno dos autos para a realização de provas a se aferir a viabilidade de plantio dos 1000 hectares, bem como que o processo estava em condições para julgamento, frente às provas documentais e testemunhais até então colhidas, não havendo que falar em cerceamento de defesa.

Em caso análogo

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Os apelantes também afirmam que,

“
o instrumento contratual formalizado pelas partes previu data para seu termo, cuja implementação ocasionou a perda superveniente do objeto da Reconvenção, qual seja, a declaração da rescisão do contrato. Com efeito, referida condição (termo do contrato) restou implementada com o término dos trabalhos para colheita do milho safra 2021/2021, ocorrido em 30/08/2021 com a entrega voluntária do imóvel realizada pelos Apelantes aos Apelados
”, sendo que “
as partes acordaram, nos termos da ata de audiência de instrução de 18/08/2021 dos autos da Ação Revisional de ID. 1004526-98.2020.8.11.0037 (ID. 63369163), que findo o prazo dos trabalhos de colheita realizados pelos Apelantes, estes entregariam voluntariamente a fazenda livre, desocupada e desembaraçada, como de fato foi feito nos termos do reconhecimento dos Apelados
”, de modo que ocorreu “
a perda superveniente do objeto da rescisão pretendida pelos Reconvintes, ora Apelados.
”

Reiteram que “
houve perda superveniente do objeto do pedido reconvencional – qual seja a rescisão contratual
”. Assim, “
Uma vez que a rescisão contratual operou-se naturalmente, pelo decurso do tempo, não há razão de ser para aplicação da pena contratual, prevista na cláusula segunda do contrato firmado pelas partes
”.

Falam que “
se encontravam integralmente indene de suas obrigações contratuais até o momento dos arrestos abusivos perpetrados pelos Apelados. Ou seja, inexiste mora contratual causada pelos Apelantes que, inclusive, pleitearam a consignação em pagamento das quantias devidas no bojo deste próprio processo
”.

Dizem que, “
ainda que tenha havido suposto inadimplemento por parte dos Apelados – inadimplência esta cuja discussão é travada nestes autos e nas ações conexas, especialmente nos Embargos dos Devedores que contrapuseram as Execuções movidas pelos Apelados – fato é que suposta inadimplência NÃO FOI FATOR DETERMINANTE para a resolução contratual. Isto porque, como bem dito acima, o contrato de arrendamento foi extinto pelo termo do prazo ajustado, ocorrido em 31/08/2021, oportunidade em que os Apelados entregaram pacificamente a posse da área
.”

A pretensão da parte apelante não convence.

No contrato ficou estabelecido seu termo em 30/07/2021, conforme cláusula segunda, e, decorrido o prazo, noticiou-se no presente feito a não desocupação do imóvel, tendo de se proferir decisão de deferimento de tutela de despejo, em 02/08/2021:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta por RAFAEL SCARTON e GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER em face de CELESTE BROCK e LUCIA MARIN, todos devidamente qualificados nos autos.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte requerente pugnou pela produção de prova pericial, prova técnica contábil financeira e documental. Já a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado e pela concessão de liminar de imissão na posse, ante o encerramento do contrato.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, bem como o relato dos fatos na inicial, verifico que o pedido de produção de prova não merece acolhimento.

Isso porque, diante do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado determinar as provas necessárias e evitar as diligências inúteis e protelatórias. Vejamos o dispositivo:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Desse modo, entendo que as provas solicitadas são desnecessárias ao julgamento do mérito, haja vista que a prova técnica na área, diante do lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação e as legações de imprestabilidade e improdutividade, não tem mais como atingir a finalidade e, por isso, não há como ser feita.

Quando à prova técnica contábil, reputo que também é prescíndivel, vez que primeiro há de se aferir a validade do aditamento do contrato para, então, se discutir se houve ou não pagamento a maior.

Assim, INDEFIRO as provas postuladas.

Lado outro, o requerido reiterou pedido de deferimento de medida liminar de despejo e imissão na posse, sustentando que já se escoou o prazo final do contrato (julho/2021).

Destarte, considerando o encerramento do contrato, bem como que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consubstanciados no inadimplemento do contrato e seu prazo final decorrido, razão assiste ao requerido.

Por todo exposto, DEFIRO A TUTELA PRETENDIDA para DETERMINAR o despejo dos requerentes da área do contrato, concedendo o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária.

Decorrido o prazo assinalado, expeça-se mandado de despejo e imissão na posse dos requeridos.

Desde já fica autorizado a solicitação de reforço policial, caso o Sr. Oficial de Justiça entenda necessário.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, retornem conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário, inclusive em PLANTÃO JUDICIÁRIO, com as cautelas de estilo.”

Em audiência de 18/08/2021 realizada nos autos do processo nº 1004526-98.2020.8.11.0037, DEPOIS que proferida esta decisão, as partes firmaram que, “
até o final do presente mês de Agosto, até o dia 30/08/2021, os requerente procederão a devolução da fazenda, objeto do litigio, sendo que o senhor CELESTE acompanhará tal ato
”.

Os apelados confirmam que o avençado foi cumprido, ao afirmarem que a parte apelante se “
comprometeu em desocupar o imóvel até o dia 30/08/2021 –
dia em que de fato ocorreu
” (id. 148300231).

Entretanto, a mera devolução do imóvel no prazo combinado, após o vencimento do arrendamento, e sob coação de decisão judicial anterior, não afasta que a tutela deferida incidentalmente neste feito precisa ser confirmada. Faz parte dos pleitos dos apelados e, de início, não houve entrega voluntária do imóvel. Apenas depois que proferida a decisão é que os apelantes tomaram medidas de tentar solucionar a questão amigavelmente, o que não faz com que a reconvenção perda seu objeto, muito menos retira a necessidade de se confirmar a tutela incidental, a se preservar a segurança jurídica das relações.

Ademais, os apelantes estariam inadimplentes com sua obrigação de pagamento, o que é objeto da reconvenção, e não somente o despejo/imissão na posse. Assim, certamente que a rescisão contratual é necessária, já que se busca neste feito, em pleito reconvencional, as multas contratuais e os honorários, que são devidos frente à inadimplência dos apelantes.

Foi previsto no contrato que a ausência de pagamento configura falta gravíssima, resultando na resolução do contrato, e a cláusula 2ª, §3º, e os §§4º e 5º disciplinam a incidência de multa de 5% e honorários em 20%, custas e demais cominações:

Está clara a necessidade de resolução do contrato, já que teria se operado uma das faltas ditas como gravíssimas do contrato, qual seja o pagamento do arrendamento, e ocorrida a pretensão resistida dos apelantes, pois não reconhecem seu inadimplemento, de modo a intervenção judicial é necessária, para confirmação da determinação de devolução do imóvel, já operada, e para os demais efeitos do contrato, que não se restringem apenas à restituição do bem arrendado.

O Código Civil, art. 475, estabelece que “
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

O art. 408 dispõe que “
Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora”.

Neste sentido:

“
Apelações cíveis. Arrendamento rural. Rescisão de contrato. Culpa do arrendador. Incidência de multa. Danos materiais. Ausência de comprovação. Pagamentos adiantados. Restituição devida. O descumprimento por parte do arrendador no que se refere à obrigação contratual de garantir e conservar a área objeto de arrendamento para determinada quantidade de gado, impossibilitando a continuidade da utilização pelo arrendatário,
enseja a rescisão do contrato e a incidência de multa prevista no respectivo instrumento negocial
. É devida a restituição dos valores pagos a título de adiantamento de aluguel de pasto se, por culpa do arrendador, a execução do contrato for impossível.O art. 413 do Código Civil torna possível ao juiz a redução equitativa da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte.Ausente a prova do dano, indevida é a condenação por danos materiais. Recurso de apelação do réu desprovido e do autor parcialmente provido. APELAÇÃO CÍVEL
” (TJ-RO - AC: 70005127420168220013, Relator: Des. José Torres Ferreira, Data de Julgamento: 09/01/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE MULTA E INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA – BAIXA RENTABILIDADE – ARRENDAMENTO DA LOJA PARA AS FRANQUEADORAS - FECHAMENTO DO COMÉRCIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DAS FRANQUEADAS – DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – MULTA RESCISÓRIA DEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA AQUISIÇÃO DA LOJA – COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS EXISTENTES – LUCROS CESSANTES – CONFUSÃO COM OS DANOS EMERGENTES – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU – MANTIDOS - RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO – RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. É dever dos contratantes agir com lealdade e proceder com boa-fé na execução do contrato, devendo as partes "pautar suas condutas de acordo com o princípio da boa-fé, sendo-lhes defeso agir de forma contraditória para prejudicar outrem" (STF - ARE: 1384496) Caso dos autos em que as provas produzidas confirmaram a tese exordial de que o fechamento da loja decorreu de ato unilateral praticado pela franquia, sem prévio aviso das franqueadas e em descumprimento aos termos estabelecidos no contrato de arrendamento.
Tendo as requeridas dado causa à rescisão do contrato de franquia, devem arcar com o valor da multa contratual.
As franqueadas têm direito à restituição dos valores pagos às requeridas para aquisição da loja, incluído o relativo ao ponto comercial, já que, quando do fechamento, a franquia permaneceu com todos os bens que lá estavam. Os lucros cessantes, consubstanciados na frustração da venda da loja para terceiro em razão do seu fechamento irregular, confundem-se com os danos emergentes, uma vez que houve a condenação das requeridas à restituição dos valores gastos. Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Verificado que tais critérios foram atendidos pelo sentença, impõe-se a manutenção do quantum
.” (TJ-MS - AC: 08356151520178120001 Campo Grande, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/11/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2022).

Assim, em sendo aferida a inadimplência, a mera devolução do imóvel não é suficiente à rescisão automática do contrato, devendo se verificar se houveram valores pendentes de pagamento e se há direito na pretensão de multa e honorários, pedidos na reconvenção,
o que demonstra o interesse no julgamento do pedido reconvencional.

Acerca do mérito da reconvenção
, compete asseverar, novamente, que o juiz da causa analisou a questão afeta ao novo acordo realizada com o filho dos apelados, acordo este que intermediou junto com os apelantes.

Em todos os processos envolvendo as partes, quais sejam nos dois Embargos à Execução 1000929-87.2021 e 1004788-14.2021e na Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Pedido Cominatório de Dar Quitação de Valores Pagos e Recebidos nº 1004526-98.2020, a questão foi essencial e crucial à solução da controvérsia, não devendo ser ignorada neste feito, como se não existisse.

Todos os processos estão umbilicalmente ligados, e a segurança jurídica, a lógica ao decidir, permite que todas as questões de fato e de direito sejam aferidas a se chegar em um comum entendimento, sob pena de se proferir decisões conflitantes referentes às mesmas partes e mesma relação jurídica.

O art. 1.013 do CPC estabelece que “
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
”, e o §1º dispõe que “
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
”.

Na apelação faz-se alusão a questão, dizendo que
, “À medida em que a situação se mostrava cada vez mais catastrófica, os Apelantes conversavam pessoalmente e por meios eletrônicos com os Apelados e seus filhos – especialmente o Sr. João Luiz Broch – e tentavam ajustar o arrendamento à condição mínima de manutenção da relação contratual. Contudo, mesmo quando se mostrou ajustada a redução da área de cultivo de 3.552ha para 2.552ha como comprovado nos autos, os Apelados se RECUSARAM a formalizar referido ajuste, em que pese os tenha levado à termo pelo próprio comportamento das partes. Estes fatos são melhor e exaustivamente elucidados em ação própria, movida pelos Apelantes face às execuções manejadas pelos Apelados, e onde restaram cabalmente comprovadas
”. (id. 148300253).

A questão afeta à reconvenção deve ser analisada à luz deste novo acordo, que reflete em todo o decidido nos processos conexos.

Nas contrarrazões, os próprios apelados afirmam que “
não se pode perder de perspectiva que os Apelantes expressamente pretenderam pela análise da validade do suposto acordo extrajudicial que insistem ter sido formalizado nos idos de 2018
”, e que, “
Em razão da expressa determinação legal (CPC), no sentido de realização de uma interpretação sistemática da exordial e de todos os debates travados pelas partes nos processos – a efetividade também dita isso -, inclusive nos conexos – que sempre envolveram a análise do falacioso ‘acordo’, curiosamente formalizado para plantio de milho, cultura esta que sempre foi autorizada o Contrato de Arrentamento assinado em 2016 -; bem como da argumentação expressamente deduzida na exordial, não há falar em sentença ultra petita
” (id. 148300258, p. 10).

Assim, tem-se que admitido que a questão afeta ao novo acordo deve ser analisada nestes autos, com a devida consequência.

Pois bem. Os apelados afirmaram que
“
A pretensão reconvencional
tem origem na mesma relação jurídica em debate (art. 3439, NCPC), qual seja, o
Contrato de Arrendamento Rural estabelecido entre as partes aos 22/07/2016
(anexado à exordial dos Reconvindos), através do qual as equilibradas partes ajustaram cláusulas livremente, sem qualquer malícia ou induzimento, relativas a um arrendamento de imóvel rural para fins de exploração agrícola, figurando CELESTE e LÚCIA, agora Reconvintes, como proprietários arrendadores, e RAFAEL e GABRIELA, agora Reconvindos, como arrendatários”.

Ocorre que os elementos dos autos dão conta de que referido contrato não deve ser analisado isoladamente.

Na sentença proferida nestes autos, entendeu-se que o novo acordo realizado entre o filho dos apelados não seria válido, pois a tratativa não teria sido hígida, além de que o não tinha assinatura.

A despeito disso, fato é que existe firme afirmação de João de que estaria tratando com o pai em relação ao negócio aqui em análise, e repassava as informações de acordo com as confirmações do patriarca.

Isto se depreende da ata notarial em que cartorário constatou “
o texto de uma conversa entre o requerente e um dos seus contatos ao qual o mesmo atribuiu o nome de ‘Joao Celeste Broch’, de telefone nº (45)8406-1461
”, e transcreveu “
conversa ocorrida entre nos dias 23/09/2018, 05/03/2019, 06/03/2019 e 19/08/2019
” (id. 158079462-Embargos do Devedor nº 1004788-14).

Nesta conversa, o filho dos apelados apresenta uma minuta à mão de novas tratativas relacionadas ao contrato em apreço, contendo informações das safras 2017/2018 até 2021/2021. A minuta foi enviada em 23/09/2018, intitulado de ‘Novo acordo proposta para arrendamento’, enquanto que o contrato originário é de 22/07/2016:

Logo em seguida, João afirma que esta oferta foi conversada com os arrendadores, os apelados, e, em outras passagens, faz referência ao fato de que os consulta acerca dos negócios com o apelante e que teria aceitado ser intermediador. Cito trechos:

Os apelados negam a intermediação, conforme afirmam em audiência:

A apelada Lúcia declarou que quando o contrato foi feito já estava separada de Celeste; que ficou 50% para cada um dos arrendadores; que o contrato começou em 2016/2017; que essa primeira safra foi paga; que não se lembra do valor pago; que em 2017/2018 também foi pago tudo; que em 2018/2019 não foi tudo bem, não foi tudo como estava no contrato; que em 2020/2021 também não receberam nada; que não se lembra da confissão de dívida; que a assinatura no documento é dela; que teve tantos anos que os apelantes não pagaram que não se lembra; que há dois anos da audiência se dirigiu até a Fazenda Matrinchã com Luciano; que o apelante Rafael queria mostrar lavoura de algodão; que queria plantar na terra da apelada declarante; que não tinha problemas na Fazenda Matrinchã; que o apelante devia plantar e pagar o certo, o que algumas vezes não fez; que o apelante queria mostrar para que os arrendadores autorizassem plantar algodão dentro da Matrinchã; que conversou com Luciano que estava junto, e decidiu não plantar,
pois tinham que cumprir com o contrato
; que depois voltaram e foram à Fazenda Matrinchã; que foram ao banheiro, tomara água, e Rafael foi conversar com funcionários deles, apenas isso; que nada foi dito sobre tratamento de solo; que o apelante levou para verem um local com pouco milho, e outra parte era areão; que o apelante estava desmerecendo a terra, não estava pondo o que era preciso para plantar;
que em outubro de 2018 não fez acordo com o apelante Rafael por intermediação de seu filho, pois caso contrário teria sua assinatura
; que recebeu uma ou duas vezes milho safrinha, mas não lembra se recebeu toda a quantidade; que recebeu milho que o apelante tinha que entregar, mas não a quantidade certa; que não se lembra se ele pagou 1000ha de milho;
que nunca trataram de diminuição de área de plantio
;
que, de sua parte, sempre exigiu manter os termos do contrato inicial;
que o dinheiro entrava direto na sua conta, a parte que te pertencia; que escritório de contabilidade fazia direto; que recebia o que ele depositava, mas não sabe se era o valor todo certo, pois tinha vezes que não era; que sempre declarou como arrendamento, pois não plantava no local; que não planta em outros lugares; que atualmente Celeste tem 50% da área e a declarante também; que vão plantar em conjunto e dividir a safra; que não sabem se vão plantar em tudo ou em parte da área; que vai conversas com Celeste e filhos.

O apelado Celeste disse que
o contrato deve ser cumprido
e que a Fazenda seja entregue; que o primeiro ano da safra foi pago; que em 2017/2018 já começou a falhar o pagamento; que ficaram devendo 7.104 sacas; que em 2018/2019 não pagaram nada; que 2018/2019 em verdade pagou parte, ficando devendo 12.000; que de 2019/2020 não pagaram nada; que sempre recebeu em soja; que arrendava a terra antes dos apelantes; que arrendava a Zeca Viana; que sempre recebia em grãos; que não recebia em dinheiro, mas em grãos, conforme contrato; que recebeu muitas propostas posteriores; que o apelante Rafael foi atrás para arrendar a terra;
que o Rafael quis mudar o contrato, mas o declarante nunca quis
;
que quer que ele cumpra o contrato
; que Zeca terminou de plantar e já arrestou, pois a terra estava pronta; que a benfeitoria estava boa; que, no primeiro ano, fez 2 sacos a menos para ele colocar calcário; que a área até hoje está lá, e que ele estava plantando, colhendo; que Zeca plantou de 8 a 9 anos e nunca contestou; que nos demais anos do contrato não se lembra de queixas sobre a terra; que não se lembra de ter assinado confissão de dívida em 2018;
que não reduziu a quantidade de sacas de 12 para 10 sacas
; que exige o cumprimento do contrato;
que João Celeste não o representava em negociações;

que nunca aceitou nova proposta de arrendamento
; que não recebeu milho do apelante Rafael; que não recebeu acima do que está do contrato, pois o apelante o está devendo; que a declaração fiscal é com o contador; que não tem ciência; que não plantou soja; que antes de ser eletrônica, emitia notas fiscais como produtor para receber depósito; que o depósito saia em seu nome; que não recebeu crédito de royalty da Monsanto; que pretende plantar futuramente; que vai plantar em toda a fazenda; que quer aumentar a área.

Em audiência de instrução, foram ouvidos dois de seus atuais funcionários e gerente à época, e o informante Luciano
confirmou que teria existido nova tratativa.
Eis o dito pelo informante:

O informante Luciano declarou que trabalha na fazenda do apelante Rafael desde 2013, na parte administrativa; que participou de todas as safras a partir de 2013; que foi feito contrato com entrega na primeira safra de 35.520 sacas; que o pagamento era em grãos; que o recebimento era apenas em grãos, não em dinheiro; que as notas eram feitas na sede do escritório de contabilidade; que o informante preenchia pessoalmente e o pessoal da fazenda também; que as notas eram pagamento do arrendamento, feitas em nome do Sr. Celeste; que na safra 2016/2017 teve produção baixa, de 48 sacas mais ou menos, abaixo da média; na 2017/2018 também foi frustrada, com falta de chuva e solo fraco; q
ue tem conhecimento de algumas coisas da tratativa em 2018 entre as partes; que foi feito acordo da área fraca, sendo diminuída a área para 2.552; que diminuiu o plantio de soja; que os 1000ha excedentes ficou para plantação de milho safra e safrinha; que foi feita confissão de dívida, mas, no contrato, o apelante queria fazer aditivo, mas Celeste disse que não ia mexer no contrato; que o acordo que foi entabulado e que devia ser cumprido; que esta tratativa foi pessoal e por whatsapp; que isto foi entre o apelante Rafael e João, filho dos apelados; que o acordo foi cumprido por Rafael; que os apelados receberam conforme o novo acordado, em soja e milho; que Celeste não negou receber milho;
que Rafael arrenda em outras área também, e paga em grãos; que era feita nota fiscal, com entrega em grãos; que Rafael discutiu os termos do contrato, assinou, leu; que tentou fazer ajustes, mas não teve sucesso;
que o acordo foi cumprido
; que a análise é feita sobre a área toda.

No termo de confissão de dívida, assinado pelos arrendadores e pelos arrendatários, consta que estes devem o total de 7.760 sacas de soja para cada arrendadores referentes à safra 2017 e 2019, o que
também
consta da minuta entabulada entre as partes. Esta confissão de dívida foi devidamente assinada e tem relação direta à minuta enviada pelo filho dos apelados ao apelante. Eis o trecho da confissão de dívida (id. 158079463-Embargos do Devedor nº 1004788-14.2021):

Eis o trecho da minuta apresentada pelo filho dos apelados:

Sãos os mesmos 7.760 sacas que foram objeto da confissão de dívida, o que vincula os documentos, além da afirmação do filho dos apelados de que ele quem elaborou a minuta da confissão, esta devidamente assinada por todos:

A confissão de dívida constando trecho do acordo entre as partes deixa claro que os arrendadores tomaram conhecimento do rascunho e a ele aderiram.

Não se pode desconsiderar a experiência dos arrendadores/apelados na atividade agrícola, contendo toda uma equipe de solo, administrativa e financeira, além de trabalhar em arrendamento em diversas áreas e por longos anos, de maneira que sabem que é comum e costumeiro que, em negócio familiar, o filho pode intermediar as relações, bem como que, ao assinarem a confissão de dívida que tinha relação direta à minuta que o próprio filho entabulou, estavam cientes do acordo posterior.

Ademais, através de documentação de depósito na empresa SIPAL, demonstra-se que os apelados Celeste e Lúcia foram beneficiados com 17.760 sacas de milho (id. 158079465-
Embargos do Devedor nº 1004788-14.2021), sendo 2.500 para ambos referente à safra 2018/19 e 6.380 para ambos referente à safra 2019/19, o que coaduna com a quantidade de milho combinada nos termos da minuta entabulada pelo filho dos apelados, dentre outros elementos que se destacará neste voto.

O Código Civil, art. 313, estabelece que
“O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa
.”

Observa-se que os apelados aceitaram os pagamentos, não se insurgiram contra eles, silenciaram-se, não recusaram, e estes estão de acordo com o que consta do manuscrito, de modo que mais um forte indício de ciência e aquiescência quanto aos termos do repactuado, com percebimento de milho na maneira tratada na minuta elaborada por seu filho.

Assim, não se pode acolher a reconvenção como um todo, sem se apreciar o pleito reconvencional com base no novo acordo elaborado pelas partes, sob pena de se ferir a boa-fé contratual. Deve-se realizar a devida compensação dos valores tidos como pagos antes do novo acordo e depois dele.

Afere-se da reconvenção que, no contrato original, “
e
les pagariam 10 sacas de soja por cada hectare arrendado, ou 35.520 sacas de soja; do segundo ano em diante, 12 sacas de soja por cada hectare arrendado, ou 42.624 sacas de soja. O pagamento deveria ocorrer anualmente, até o dia 30 de abril de cada ano. (id 148300171, p. 36)
”.

Por fim, dizem que, “
os Reconvintes são credores dos Reconvindos pelos seguintes montantes: (a) 7.104 sacas de soja relativas ao saldo devedor do arrendo do período de 2017/2018; (b) 12.000,00 sacas de soja relativas ao saldo devedor do arrendo do período de 2018/2019; (c) 42.624 sacas de soja relativas à integralidade do arrendo do período de 2019/2020 e; (d) 3.086 sacas de soja de 60Kg a título de multa; Total de 64.814 sacas de soja de 60Kg. (d) 10.500 sacas de milho relativas à safrinha de milho 2020/2020; (f) 525 sacas de milho de 60Kg a título de multa. Total de 11.025 sacas de milho de 60Kg. (p. 60)
”.

A controvérsia, portanto, deve ser analisada frente ao pedido de condenação referente às sacas em aberto, pois, sobre elas, incide pedido de multa de 5% e honorários.

Consigno que o pedido reconvencional deve ser analisado à luz da interpretação lógico-sistemática e frente aos ditames do que se decide em todos os processos conexos, em atenção ao novo acordo realizado entre as partes, com análise conjunta do contrato original.

O CPC, art. 322, §2º, estabelece que
“
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”.

O pagamento de
10 sacas de soja por cada hectare arrendado, ou 35.520 sacas de soja, já foi realizado e não é controvertido, referente à safra 2016/2017. Até mesmo quitação já foi dada, com devido recibo (id. 148300181) e admissão em juízo, na reconvenção:

“
No primeiro ano de arrendamento - 2016/2017 -, os Reconvindos efetuaram o pagamento correto das 35.520 (trinta e cinco mil quinhentas e vinte sacas)
.” (id. 148300171, p. 41).

A partir do ano seguinte, saca 2017/2018, a obrigação seria de
12 sacas de soja por cada hectare arrendado, ou 42.624 sacas de soja, nos termos do contrato original.

A obrigação de pagamento de 42.624 sacas de soja para cada safra teve limite até
23/09/2018, quando foi realizado o intitulado ‘Novo acordo proposta para arrendamento’. A partir de 23/09/2018, incidiram-se as seguintes diretrizes:

*safra
2017/2018
, pagamento de
15.520 sacas de soja
;

*safra
2018/2018
,
2.200 sacas de milho
;

*safra
2018/2019
,
2019/2020
e
2020/2021
,
30.624 sacas de soja
e
5.000 sacas de milho
;

* safra
2019/2019
,
2020/2020
e
2021/2021
,
12.760 sacas de milho.

Assim, o que se deve aferir é se, a partir de 23/09/2018, houve o pagamento do que foi acordado no novo acordo. O que foi estabelecido anteriormente e o que foi pago anteriormente deixa de existir frente à novação da dívida. Em momento algum se extinguiu as dívidas anteriores, pelo contrário, houve a confissão de dívida referente à safra 2017/2018 e novas diretrizes referentes às safras seguintes.

No próprio acordo consta que, referente à safra 2017/2018, seria formulado “
confissão de dívida
” de 7.760 sacas de soja para cada um dos arrendadores, e a confissão foi realizada posteriormente, nos estritos termos do novo acordo, o que novamente consigno:

Sobre a safrinha
2018/2018
, comprovou-se depósito posterior ao novo acordo em favor dos apelados, no total de 2.200 sacas de milho (id. 158079467-
processo
1004788-14), demonstrando o adimplemento da referida safra de acordo com o combinado posteriormente. Quanto a este período, também se destacou depósito posterior em 4.015 sacas de milho para a apelada Lúcia (158079468-
processo
1004788-14) e 4.583 sacas de milho ao apelado celeste, totalizando mais 8.598 sacas de milho “safrinha 2018”, o que deve ser sopesado, com devida compensação.

Comprovou-se o depósito de 46.144 sacas de soja aos apelados, referente ao arrendamento safra
2018/2019
, em datas posteriores ao novo acordo. Consigna-se que ficou definido
30.624 sacas de soja
e 5
.000 sacas de milho
(id. 158079464- processo
1004788-14)
. Entretanto, fazendo a subtração do valor depositado
com a obrigação assumida referente a esta safra em relação à soja (46.144 sacas de soja
menos

30.624 sacas de soja), sobram
exatamente

15.520

sacas de soja,
montante objeto da confissão de dívida (
7.760 sacas para Lúcia + 7.760 sacas para Celeste)
, safra
2017/2018
, demonstrando, assim, o adimplemento desta safra.

Sobre as safras
2019/2019
, comprovou-se o depósito posterior ao novo acordo de 532.800 quilos de milho ao apelado Celeste e a mesma quantidade à apelada Lúcia, resultando em dois depósitos de 8.880 sacas (id. 158079465, p. 2- processo
1004788-14
) totalizando
17.760 sacas de milho
, a mais do que entabulado no novo acordo, que seria de
12.760 sacas de milho.
Entretanto, subtraindo o pago, observa-se que foi depositado a maior 5.000 sacas de milho, exatamente o solicitado referente à safra
2019/2020
, que também foi adimplida, portanto.

Sobre o documento de id. 158079466
- processo
1004788-14, é de março de 2018, anterior ao novo acordo, que é de
23/09/2018
, de maneira que não deve ser considerado a demonstrar o seu adimplemento, pois ainda referente ao contrato anterior.

Tais elementos evidenciam o
adimplemento
das seguintes safras:

* Safra
2017/2018

adimplida
;

*Safra
2018/2018

adimplida
- depositado a maior 8.598 sacas de milho “safrinha 2018”;

* Safra
2018/2019
, soja
adimplida
; Penderia
5
.000 sacas de milho, podendo se deduzir aquelas 8.598 sacas pagas a mais referente a 2018/2018, de modo que, em compensação, dá-se por
adimplida

(sobram 3.598 sacas de milho pagas a mais);

*Safra
2019/2019

adimplida
;

*Safra
2019/2020
, referente ao milho,
adimplida

Fazendo o cálculo das safras ainda
pendentes
de pagamento, têm-se as seguintes:

* Safra
2019/2020
, pende de pagamento
30.624 sacas de soja
;

* Safra
2020/2021
pende de pagamento
30.624 sacas de soja
e 5.000 sacas de milho, podendo se deduzir aquelas 3.598 sacas pagas a mais referente a 2018/2018, após compensação da safra 2018/2019, de modo que
pende de pagamento 1.402 sacas de milho
;

* Safra
2020/2020
pende de pagamento
12.760 sacas de milho;

* Safra
2021/2021
pende de pagamento
12.760 sacas de milho.

Possível a compensação de sacas de soja e milho depositados a mais para o pagamento dos arrendamentos de safras seguintes.

A compensação, tal como feita, é cabível pelo Código Civil, que estabelece, no art. 368, que, “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Portanto, considerando as diretrizes do novo acordo, os apelantes devem aos apelados
30.624 sacas de soja
sobre a

Safra
2019/2020
;
30.624 sacas de soja
e
1.402 sacas de milho
sobre a Safra
2020/2021
;
12.760 sacas de milho
sobre a

Safra
2020/2020
e
12.760 sacas de milho
sobre a Safra
2021/2021
.

Os apelados afirmam, na reconvenção, que a dívida seria a seguinte, fazendo o cálculo da multa de 5%:

“[...] (a) 7.104 sacas de soja relativas ao saldo devedor do arrendo do período de 2017/2018; (b) 12.000,00 sacas de soja relativas ao saldo devedor do arrendo do período de 2018/2019; (c) 42.624 sacas de soja relativas à integralidade do arrendo do período de 2019/2020 e; (d)
3.086 sacas de soja de 60Kg a título de multa
; Total de 64.814 sacas de soja de 60Kg. (d) 10.500 sacas de milho relativas à safrinha de milho 2020/2020; (f)
525 sacas de milho de 60Kg a título de multa
. Total de 11.025 sacas de milho de 60Kg. (p. 60)
”.

Verifica-se que tomam o período como um todo do inadimplemento e fazem o cálculo da multa. Na soma, resulta-se em dívida de 61.728 sacas de soja e 10.500 sacas de milho.

Quanto ao pleito de arrendamento, limitam-se à safra 2020. Eis o pedido final da reconvenção, que também inclui multa e honorários contratuais:

“[...] Pretendem, ainda, pela (vii) CONDENAÇÃO dos Reconvindos (vii.1) ao pagamento do
arrendamento devido a título de milho safrinha 2020/2020
, bem como da
multa contratual de 5% sobre o montante inadimplido,
a remontar na obrigação de entregarem, em favor dos Reconvintes, (a)
11.025 (onze mil e vinte e cinco) sacas de milho de 60Kg (b) 3.086 (três mil e oitenta e seis) sacas de soja de 60Kg
; (vii.2) na obrigação de indenizarem os Reconvintes pelos honorários previstos em contrato, ou seja,
20% do valor correspondente a 64.814 sacas de soja de 60Kg, e 20% do valor correspondente a 11.025 sacas de milho de 60KG
, tendo em vista a necessidade de ampla atuação na esfera administrativa com intuito de receberem o devido e, (vii.3) na obrigação de indenizarem os Reconvintes pela recomposição da área arrendada através do seu calcareamento, cujos custos serão alcançados em Liquidação de Sentença. [...]”.

O presente deve ser analisado
nos limites da lide e com análise do novo acordo
e no que consta da reconvenção
, quais sejam, aferir o arrendamento da safra 2020/2020, multa de 5% sobre todo o valor em aberto de arrendamento e honorários de 20% do total.

Sobre a safra 2020/2020,
pende de pagamento 12.760 sacas de milho.

À luz do novo acordo,
resulta-se em uma dívida ainda pendente de 61.248 sacas de soja e 26.922 sacas de milho, montante total que deve incidir multa de 5% e honorários de 20%.

Esta deve ser a condenação da reconvenção, portanto: a entrega de 12.760 sacas de milho referente ao arrendamento safra 2020. Considerando as
61.248 sacas de soja e 26.922 sacas de milho em aberto pelo inadimplemento das safras
2019/2020
,
2020/2020
,
2020/2021
e
2021/2021
, devem os apelados arcarem com 3.062 sacas de soja e 1.346 sacas de milho a título de multa de 5%. Do total, ou seja, das 64.310 sacas de soja e 28.268 sacas de milho que devem (inclusas multas) devem incidir
honorários contratuais por inadimplemento de 20%, nos termos da cláusula 2ª, §3º, e os §§4º e 5º do contrato originário.

Com a extinção das execuções, tal como decidido nas apelações dos processos de embargos à execução/do devedor, julgadas na mesma sessão que este, pode-se pleitear judicialmente pelo meio adequado a cobrança dos demais arrendamentos em aberto, mas, neste processo, analisou-se o pleito de arrendamento da safra 2020/2020, e a multa e honorários sobre todas as safras, nos limites da reconvenção, buscando a entrega da prestação jurisdicional almejada.

Os apelantes também sustentam que “
a jurisprudência dos C. Tribunais Superiores proíbe a cumulação dos honorários advocatícios contratuais como indenização por perdas e danos à parte contratante com os honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a natureza dúplice da indenização aos custos do Patrono
”.

Entretanto, não existe
bis in idem
justamente pela natureza dos honorários. Enquanto o que consta do arrendamento é contratual, o estabelecido pelo juiz advém do princípio da causalidade e pela existência da demanda Judicial, quais sejam os honorários sucumbenciais.

Ademais, os honorários previstos no contrato de arrendamento
não se tratam
de honorários contratuais realizados
individualmente
, sem a presença dos apelantes, como normalmente se faz entre advogado e cliente, mas sim disposição contratual no próprio contrato de arrendamento, assinado por todas as partes, por livre vontade, em que se assume o pagamento do percentual em caso de inadimplência.

O entendimento é de que não se pode cobrar da parte contrária em juízo honorários convencionados
exclusivamente
com o cliente, o que não é o caso dos autos, em que ambas as partes assinaram o instrumento, tendo os apelantes assumido o pagamento em caso de inadimplência.

Conforme caso análogo, “
A cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios convencionais, para a hipótese de inadimplência, não é ilegal, nem abusiva
.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.007024-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 08/07/2020).

Outro julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1
.
Havendo previsão contratual
é plenamente possível a inclusão de honorários convencionais na execução de título extrajudicial, não havendo que se falar em bis in idem sua cumulação com os honorários sucumbenciais, fixados pelo magistrado
. Precedentes.
2. Assim sendo, em homenagem ao Princípio do pacta sunt servanda, foi uma maneira de possibilitar o cumprimento da obrigação, livremente pactuada entre as partes, de sorte que é lícito ao agravante a cobrança dos honorários advocatícios convencionais do banco/agravado, o que não se discute sua legalidade
. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada
.” (TJ-DF 07102196920178070000 DF 0710219-69.2017.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 23/11/2017, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2018).

Ressalta-se que a consignação em juízo não redime a mora, já que não há nos autos demonstração de recusa a eventual recebimento extrajudicial do montante a justificar o interesse no ajuizamento da demanda, além de se evidenciar a existência de inadimplemento mesmo frente ao novo acordo.

Outrossim, o pleito de consignação neste momento não tem mais objeto, pois o imóvel já foi entregue em 2021 e a relação de arrendamento fisicamente no imóvel não existe mais.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformo em parte a sentença e julgo parcialmente procedente a reconvenção, para condenar os reconvindos a entregarem de 12.760 sacas de milho referente ao arrendamento safra 2020, ao pagamento de
3.062 sacas de soja e 1.346 sacas de milho a título de multa de 5%, bem como 20% de
honorários contratuais por inadimplemento sobre o total inadimplido (incluso multa) de
64.310 sacas de soja e 28.268 sacas de milho.
Mantenho os consectários legais tais como na sentença, bem como a data de cotação da soja e do milho, pois não foram objeto de recurso. Mantenho também a procedência da rescisão do contrato. Reconheço como totalmente adimplidas
as safras 2017/2018, 2018/2018,
2018/2019 e 2019/2019.

Deixo de majorar os honorários, diante do parcial provimento do recurso, sem necessidade de redimensionamento da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023